Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740202-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INOVE CONSTRUTORA LTDA - ME, JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0709957-39.2019.8.07.0004 - id 105932396) que, por falta de publicação do nome correto da advogada da Inove Construtora Ltda – ME, anulou atos processuais a partir da intimação para o pagamento voluntário do débito (CPC 523, § 1o) e manteve o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios Jonhes Elias Pinto dos Santos e Jardel Mario Lopes Cançado, ante a independência dos atos. Discordam da conclusão judicial, ao fundamento de que os atos posteriores, inclusive o incidente, padecem de nulidade absoluta. Alegam negativa de prestação jurisdicional, já que os declaratórios não foram respondidos satisfatoriamente, ofendendo-se o disposto no CPC 1.022, I e II. Reafirma a ilegitimidade ativa ad causam e falta de interesse processual do credor, uma vez que não demonstrou os requisitos do CCB 50: fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial. Requer a suspensão liminar da decisão a quo. 2. Não há nulidade sem prejuízo, não demonstrado em relação ao incidente. Por outro lado, concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação, embora de forma concisa, não implica ofensa ao CPC 489, §1o, sobretudo quando expressamente aprecia o pedido dos demandantes, o que justificou a interposição do recurso. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “(...) Acolho em parte a alegação de nulidade somente dos atos processuais relacionados à devedora INOVE CONSTRUTORA LTDA - ME a partir da intimação para cumprimento voluntário da sentença, o que faço com base no art. 272, § 5o, do CPC, devendo tal ato ser repetido em nome da atual advogada, o que realizado por meio desta decisão. Isso porque havia de fato pedido para publicação expressa em nome da advogada Dra. Lívia Carvalho Gouveia (OAB/DF 26.937) - ID 49449788, pg. 29/30, tendo sido a intimação para cumprimento voluntário feita em nome de patrono diverso (Dr. DANILO RAMOS OLIVEIRA FERREIRA - OAB/DF 32594), o que certificado no ID 91071350 - Pág. 1. Lado outro, mantenho a tramitação do incidente de desconsideração em face dos sócios, já que com a nova sistemática processual tal incidente pode ser ajuizado em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença e na petição inicial, o que possibilita sua tramitação independentemente da necessidade de nova intimação da devedora INOVE para cumprimento voluntário, incidente este que será decidido tão logo haja o julgamento de mérito do AI 0749710-78.2020.8.07.0000, ao que deverão vir os autos imediatamente conclusos. (...).” Em princípio, a decisão a quo está em conformidade com o CPC 281 e 282: Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. § 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Nesse sentido, atente-se para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO NÃO INSTRUÍDA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. (...). 2. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. Não prejudica o contraditório e ampla defesa quando, a despeito da ausência de publicação em nome do advogado da parte, este acessa os autos eletrônicos e pratica os atos para os quais a parte foi intimada. 3. Verificando que a decisão a quo enfrentou e fundamentou todos as alegações da parte, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. (...). 9. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (5a Turma Cível, ac. 1.273.220, Desa. Ana Cantarino, julgado em 2020) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 18.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator